Tribunal: TJDFT
Processo: 0718595-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
3. No caso em exame, a pretensão da parte autora é a de obter reparação material e moral porque teria sido vítima de “golpe de transação internacional” descrita laconicamente na petição inicial.
4. A sentença, por sua vez, julgou improcedentes os pedidos, pela ausência de comprovação do fato narrado pelo autor e pelas transações bancárias terem sido realizadas mediante uso de cartão com “chip” e aposição de senha. O magistrado de origem também pontuou a ausência de boletim de ocorrência policial, e mesmo da descrição adequada de como teria se dado o dito golpe ventilado pelo autor.
5. De outro lado, as razões recursais do autor apresentam alegações em parte desconexas das razões de fato do processo – referindo-se à compra de passagens aéreas cujas datas das viagens teriam sido alteradas – além da repetição “ipsis literis” dos argumentos apresentados na petição inicial, ignorando-se completamente as razões de decidir da sentença. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.